Tribunal: TJPA
Processo: 0818038-69.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818038-69.2019.8.14.0301

APELANTE: SILVIA TERESA PRIMO DOS SANTOS

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO N.: 0818038-69.2019.8.14.0301

APELANTE: SILVIA TERESA PRIMO DOS SANTOS

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por beneficiária de plano de saúde individual contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de cláusula contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais. A autora alegou a abusividade de reajuste de 143,40% na mensalidade do plano de saúde em razão da mudança de faixa etária aos 49 anos. Pleiteou a limitação do reajuste segundo os parâmetros da ANS e a condenação da operadora ao pagamento de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reajuste de 143,40% por mudança de faixa etária aplicado ao plano de saúde é válido ou abusivo; e (ii) estabelecer se tal reajuste, por si só, configura dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legalidade do reajuste por faixa etária depende da presença de cláusula contratual expressa, da observância das normas da ANS (especialmente a RN n. 63/2003) e da razoabilidade do percentual aplicado, conforme fixado pelo STJ no Tema 952.

4.

A operadora do plano não comprovou a existência de base atuarial idônea nem observância aos limites normativos, especialmente quanto à proporcionalidade entre as faixas etárias, tornando o reajuste de 143,40% manifestamente abusivo.

5.

A jurisprudência consolidada do TJPA admite o controle judicial de reajustes etários e reconhece a abusividade de percentuais desarrazoados, ainda que previstos contratualmente.

6.

O reajuste deve ser limitado a 35%, percentual compatível com os parâmetros técnicos e jurisprudenciais, fixando-se a mensalidade em R$ 561,15.

7.

O simples reajuste abusivo da mensalidade, desacompanhado de prova de abalo aos direitos da personalidade, não configura dano moral in re ipsa, segundo a jurisprudência pacificada do TJPA e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A legalidade formal do reajuste de plano de saúde por mudança de faixa etária não afasta o controle judicial de sua razoabilidade à luz do Código de Defesa do Consumidor.

2.

O reajuste de 143,40% na mensalidade, sem base atuarial idônea e em desconformidade com os parâmetros da ANS, configura prática abusiva.

3.

O reajuste abusivo por si só não configura dano moral, ausente prova de lesão a direitos da personalidade.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por
unanimidade
de votos, em conhecer e
dar parcial provimento
a Apelação Cível interposta, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Videoconferência da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 03 de novembro de 2025.

RELATÓRIO

1. RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SILVIA TERESA PRIMO DOS SANTOS,
ora apelante contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou IMPROCEDENTES os pedidos formulados na AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE COM DECLARATÓRIA DE CLÁUSULA ABUSIVA C/C DANOS MORAIS.

A apelante alegou ser beneficiária de um plano de saúde individual da
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA
, ora apelada, desde 04/02/2012. Aduziu ter sofrido um
reajuste abusivo de 143,40%
na mensalidade de seu plano de saúde em
novembro de 2018
, decorrente da mudança de
faixa etária (aos 49 anos)
. Sustentou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a abusividade dos índices adotados pela apelada, e a ocorrência de dano moral.

Em sede de antecipação de tutela, a autora havia solicitado a fixação da mensalidade em R$ 431,43, correspondente ao valor reajustado pelo índice máximo da ANS (10%).

O Juízo de primeiro grau
indeferiu
a tutela de urgência, argumentando que a autora não havia juntado o contrato, impedindo a aferição da abusividade. Em sede de
Agravo de Instrumento
, foi
concedida tutela antecipada recursal
, fixando provisoriamente a mensalidade em
R$ 457,24
(R$ 416,67 acrescido do reajuste de 10% da ANS) até o julgamento do recurso.

A apelada em
Contestação
, alegou a legalidade do reajuste por mudança de faixa etária, amparado pela Lei nº 9.656/98 (art. 15) e pela Resolução Normativa 63/2003 da ANS. Afirmou que a Autora tomou ciência e assinou a proposta de adesão e a tabela de reajuste, que previa os percentuais, desmentindo a alegação da Autora de que nunca recebeu o contrato. Sustentou que o aumento é razoável, considerando o maior risco e necessidade de assistência com a idade. Concluiu pela inexistência de ato ilícito e, consequentemente, de dano moral.

O Juízo
a quo
, na
Sentença
, revogou a liminar e julgou o pedido
improcedente
. Fundamentou que, embora o reajuste por faixa etária seja válido, é necessário observar os limites regulamentares (ANS). Analisando os valores de mensalidade previstos no contrato apresentado pela apelada (ID n. 13542232), a sentença concluiu que o reajuste questionado
não contraria a RN n° 63/2003 da ANS
, pois a variação acumulada entre a 7ª e 10ª faixas não é superior à acumulada entre a 1ª e a 7ª faixas, nem o valor da última faixa é superior a seis vezes o valor da primeira. Pela legalidade do reajuste, o Juízo também julgou improcedente o pedido de dano moral.

Transcrevo parte dispositiva da sentença recorrida:

“(...) Ante o exposto, julgo improcedente o pedido ao autor, tendo em vista que constava no contrato a variação, a qual seguiu a legislação pátria e resoluções emanadas da ANS
. Enfim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito
, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, a autora a pagar as despesas e custas processuais, assim como os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, com fundamento no art. 85 do Código de Processo Civil, mas suspendo a exigibilidade da parte autora em face da concessão de justiça gratuita. (...)”

Em seu Recurso de Apelação, a autora/apelante reiterou a abusividade do reajuste de 143,10% (violação à RN 63/2003 e ao CDC), alegando que nunca recebeu o contrato de prestação de serviços completo e que os documentos apresentados pela apelada em contestação, incluindo as assinaturas, são fraudulentos e eivados de vícios. Insistiu na inversão do ônus da prova e na reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, mantendo-se a liminar, e fixando indenização por danos morais não inferior a R$ 15.000,00, pela onerosidade excessiva e risco da cobertura médica.

O apelado apresentou
contrarrazões
, pugnando pela manutenção integral da sentença, reiterando a legalidade do reajuste por faixa etária com base na Lei nº 9.656/98 e RN 63/2003 da ANS, a ciência da consumidora sobre o reajuste, e a inexistência de dano moral.

Importante ressaltar que consta nos autos petição apresentada pela apelada
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
(ID 23117508), na qual manifesta interesse em realizar
sustentação oral
, com fundamento no art. 937 do Código de Processo Civil,
requerendo a retirada do processo da pauta virtual e a inclusão do feito em sessão de julgamento por videoconferência
, indicando, para tanto, os dados do advogado responsável pelo ato e solicitando o envio do respectivo link de acesso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

2. JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é cabível, tempestiva, dispensado o preparo, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita na origem, portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço o recurso.

3. MÉRITO RECURSAL

O presente recurso de apelação devolve a esta Corte a análise da validade do reajuste por faixa etária aplicado ao plano de saúde da Apelante, bem como a alegada falsificação contratual e a ocorrência de dano moral.

A relação jurídica entre a Apelante e a Apelada é de consumo, sujeitando-se às normas do
Código de Defesa do Consumidor (CDC)
. A jurisprudência é pacífica nesse sentido, conforme a
Súmula 469 do STJ
-
"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde"
. O contrato de plano de saúde é tipicamente um
contrato de adesão
, o que impõe a interpretação de suas cláusulas de maneira mais favorável ao consumidor (Apelante), parte vulnerável na relação.

3.1. Da Alegação de Falsificação Contratual

A Apelante sustenta que não recebeu o contrato e questiona a autenticidade dos documentos e assinaturas apresentados pela Apelada, o que, diante de sua hipossuficiência técnica e da verossimilhança das alegações, autoriza a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, VIII, do CDC.

Cumpre ressaltar que a sentença de primeiro grau examinou apenas a legalidade do reajuste por faixa etária e o pedido de indenização por danos morais, sem adentrar na alegação de falsificação dos documentos contratuais apresentados pela operadora.

A Apelante não se insurgiu contra eventual omissão por meio de recurso próprio, motivo pelo qual opera-se a preclusão quanto à matéria não devolvida à instância revisora.

Nesse contexto, a tentativa de introduzir o tema em sede recursal configura inovação indevida de matéria não constante na sentença recorrida, em afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não guarda correlação com os fundamentos efetivamente enfrentados na decisão recorrida. Tal conduta viola os princípios do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da ampla defesa, implicando indevida supressão de instância.

Dessa forma, a análise deste voto restringe-se às questões efetivamente enfrentadas na sentença— notadamente, a validade do reajuste por faixa etária e o pleito de indenização por danos morais.

3.2. Da Validade e Abusividade do Reajuste por Faixa Etária

A Lei nº 9.656/98, em seu art. 15, autoriza a variação das contraprestações em razão da idade, desde que haja previsão contratual e observância das normas da ANS e do Conselho de Saúde Suplementar.

As Resoluções CONSU nº 6/1998 e nº 15/1999, seguidas pela Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS, estabeleceram critérios de proporcionalidade e limites objetivos entre as faixas etárias, determinando que:

1.

o valor da última faixa (59 anos ou mais) não pode superar seis vezes o da primeira;

2.

a variação acumulada entre a 7ª e a 10ª faixas não pode exceder a variação acumulada entre a 1ª e a 7ª.

A RN nº 563/2022 reforçou a necessidade de base atuarial e transparência nos percentuais, impondo às operadoras o dever de disponibilizar nota técnica justificativa.

No caso em análise, o aumento de 143,40%, aplicado quando a autora completou 49 anos, mostra-se manifestamente desproporcional. A operadora não comprovou a existência de base atuarial idônea nem demonstrou que o reajuste observou os parâmetros das normas supracitadas.

De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 952
, é válida a cláusula de reajuste por faixa etária apenas quando preenchidos cumulativamente os requisitos de previsão contratual, observância das normas regulatórias e razoabilidade do percentual aplicado.

E no
Tema 955
, o Tribunal estendeu esse raciocínio aos planos coletivos, reforçando que o controle judicial deve incidir sobre reajustes desarrazoados e sem respaldo técnico.

E este Tribunal de Justiça tem entendido quanto ao assunto:

(...) EMENTA: AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO JUDICIAL AO AUMENTO CONTRATUAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME. Agravo Interno interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para limitar o reajuste da mensalidade do plano de saúde da parte autora ao percentual de 40,11%, nos termos do art. 497 do CPC.
A agravante sustenta a legalidade do aumento com base na mudança de faixa etária da beneficiária e nas normas da ANS
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em determinar se o reajuste da mensalidade do plano de saúde em razão da mudança de faixa etária, ainda que autorizado pela ANS e previsto contratualmente, pode ser considerado abusivo e passível de revisão judicial, à luz do princípio da razoabilidade e dos parâmetros fixados pela Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS e pelo CDC. III. RAZÕES DE DECIDIR.
A legalidade formal do reajuste por mudança de faixa etária não impede o controle judicial de eventual onerosidade excessiva ou desproporcionalidade, sobretudo diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vulnerabilidade do consumidor,
conforme art. 6º, III e IV, do CDC. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo nº 952 (REsp 1.568 .244/RJ), estabeleceu que, para planos celebrados após 01.01.2004, os reajustes etários devem observar os critérios da RN nº 63/2003 da ANS: (i) utilização de 10 faixas etárias, sendo a última a partir dos 59 anos; (ii) limitação da última faixa a até seis vezes o valor da primeira; e (iii) vedação de que a variação entre a 7ª e a 10ª faixas ultrapasse a da 1ª à 7ª.
No caso concreto, o reajuste aplicado (de R$ 735,15 para R$ 1 .418,26) corresponde a aumento de aproximadamente 92,92%, em flagrante descompasso com os limites legais e a razoabilidade exigida, configurando cláusula abusiva, mesmo diante da autorização da ANS.

A jurisprudência do TJPA é pacífica no sentido de que o reajuste etário, embora admitido, deve ser razoável e proporcional, sob pena de violação à legislação consumerista.
A tutela antecipada concedida possui natureza provisória e reversível, não representando risco de irreversibilidade grave à operadora, tampouco comprometendo o equilíbrio financeiro do contrato a curto prazo. IV . DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A legalidade formal de reajuste de plano de saúde por mudança de faixa etária não impede o controle judicial da sua razoabilidade à luz do Código de Defesa do Consumidor. A Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS impõe limites objetivos aos reajustes por faixa etária, cuja extrapolação configura prática abusiva. Reajuste de 92,92% no ingresso da última faixa etária é desproporcional e deve ser limitado judicialmente para assegurar o equilíbrio contratual. (...) Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., (...), em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso de AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães. (...) (
TJ-PA
- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08003452920248140000 26448601, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 15/04/
2025
, 2ª Turma de Direito Privado).

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE
. I. Caso em exame.
Apelação interposta contra sentença que declarou abusiva a cláusula contratual que previa aumento de 92,92% na mensalidade do plano de saúde da autora em razão da mudança de faixa etária a partir de 59 anos, condenando a parte requerida a limitar o reajuste a 40,11%.
II. Questão em discussão. (i) Legalidade do reajuste promovido pela mudança de faixa etária. (ii)
Abusividade do percentual de 92,92% aplicado ao reajuste da mensalidade.
III. Razões de decidir. 1. O contrato está submetido à RN nº 63/2003 da ANS, que estabelece condições específicas para reajustes por faixa etária. 2. O REsp 1568244-RJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos,
reconhece a legalidade dos reajustes por faixa etária desde que respeitadas certas condições, incluindo a justificativa atuarial.

3. A ausência de justificativa atuarial para o reajuste de 92,92% impede a sua validação, conforme entendimento do STJ
.
4. A sentença de primeiro grau deve ser mantida, pois não foi demonstrada a legalidade do reajuste questionado.
IV. Dispositivo e tese. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1.
O reajuste de mensalidade de plano de saúde por mudança de faixa etária é válido desde que haja previsão contratual, observância das normas reguladoras e justificativa atuarial adequada
." (
TJ-PA
– APELAÇÃO CÍVEL: 0014575-65.2013.8.14.0301 25449631, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 13/03/
2025
, 1ª Turma de Direito Privado).

A jurisprudência do TJPA é pacífica no sentido de que o reajuste etário, embora admitido, deve ser razoável e proporcional, sob pena de violação à legislação consumerista.

Ausente prova da razoabilidade do índice aplicado, impõe-se o reconhecimento da
abusividade do reajuste
, devendo o percentual ser substituído por índice compatível com os parâmetros técnicos e jurisprudenciais.

Adotando-se como critério de equilíbrio o reajuste médio de
35%
, a mensalidade deve ser fixada em
R$ 561,15
, valor que respeita os limites da legislação e evita enriquecimento indevido.

3.3. Dos Danos Morais

A Apelante pleiteia indenização por danos morais. Argumenta que a conduta da operadora de aplicar um reajuste de
143,40%
, forçando a consumidora a optar pelo cancelamento do plano por falta de condições de pagamento, atinge um direito fundamental, que é a saúde. A imposição de um custo excessivo a um serviço essencial (plano de saúde), que leva ao risco da perda da cobertura, acarreta uma ofensa à dignidade da pessoa humana.

Contudo, sobre esse ponto, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará fixou tese de que o reajuste abusivo de mensalidade de plano de saúde por mudança de faixa etária, por si só, não configura dano moral. Vejamos:

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO.

REAJUSTE DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. DESPROVIMENTO
. I. CASO EM EXAME Agravo interno contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação, afastando a condenação em danos morais imposta na sentença de primeiro grau. Na origem, ação revisional de contrato de plano de saúde, com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais, em razão de reajuste de 92,92% na mensalidade devido à mudança de faixa etária. A sentença de 1º grau reconheceu a abusividade do reajuste, limitando-o a 40,11%, determinou a devolução dos valores cobrados indevidamente e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
A questão em discussão consiste em saber se o reajuste abusivo da mensalidade do plano de saúde por mudança de faixa etária configura dano moral
in re ipsa, justificando a manutenção da condenação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O simples inadimplemento contratual, ainda que abusivo, não caracteriza por si só dano moral, devendo haver comprovação de lesão aos direitos de personalidade que interfira no comportamento psicológico do indivíduo.
4. No caso concreto, não há comprovação de abalo psicológico ou limitação ao acesso aos serviços de saúde decorrente do reajuste abusivo,
sendo suficiente o restabelecimento do equilíbrio contratual com a limitação do reajuste.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno conhecido e desprovido. ""Tese de julgamento: 1. O reajuste abusivo de mensalidade de plano de saúde por mudança de faixa etária, por si só, não configura dano moral in re ipsa." (...) (
TJ-PA
- APELAÇÃO CÍVEL: 08265590320198140301 23531923, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 18/11/
2024
, 1ª Turma de Direito Privado)

Como visto na Jurisprudência do TJPA, o ajuste abusivo da mensalidade do plano de saúde por mudança de faixa etária, não configura dano moral por não haver comprovação de lesão aos direitos de personalidade que interfira no comportamento psicológico do indivíduo.

Dito isso, entendo não estar configurado dano moral no caso em análise.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do RECURSO DE APELAÇÃO interposto por
SILVIA TERESA PRIMO DOS SANTOS
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau, reconhecendo a
abusividade do reajuste de 143,40%
aplicado por ocasião da mudança de faixa etária e
determinando que a mensalidade do plano de saúde seja reajustada em 35%
, fixando-se o valor de
R$ 561,15
, observadas as demais condições contratuais.

Mantenho, contudo, o indeferimento do pedido de indenização por danos morais, por ausência de comprovação de abalo aos direitos da personalidade, em conformidade com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Tema 952) e desta Corte Estadual.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno cada parte ao pagamento de metade das custas processuais, que majoro para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita concedida a autora (ID 21776875).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 03/11/2025